Tribunal: STF
Processo: ARE 1424814
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.420. LEI ESTADUAL 14.016/2010. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - PROVENTOS DA APOSENTADORIA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DE REAJUSTE DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTABELECIDA NA LEI ESTADUAL Nº 10.393/70 - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, reconhecida. 2. O reajuste do benefício previdenciário, previsto na Lei Estadual nº 10.393/70, mediante a vinculação ao salário-mínimo, não foi recepcionado pelo artigo 7º, IV, da CF. 3. Incidência da Súmula Vinculante nº 4, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF. 4. Legalidade da regra de reajustamento, estabelecida na Lei Estadual nº 14.016/10, mediante a utilização do IPC-FIPE, reconhecida. 5. Direito à manutenção da alíquota da Contribuição Previdenciária, prevista na Lei Estadual nº 10.393/70, não reconhecido. 6. A matéria jurídica ora impugnada não foi objeto da ADI nº 4.420/SP, julgada, em 16.11.16, pelo C. STF, Rel. Designado o I. Ministro Luís Roberto Barroso. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, reformada. 10. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.” (Doc. 14, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, 7º, inciso IV, 40, § 8º, 102, § 2º, e 201, § 4º, da Constituição da República, bem como a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 4 ao caso concreto. Defende a possibilidade da vinculação do reajuste dos proventos à variação do salário mínimo, no presente caso. Alega, ainda, a existência de direito adquirido, porquanto já possuía os requisitos para a aposentadoria ao tempo do advento da Lei Estadual 14.016/2010 (Doc. 19).



    A Fazenda do Estado de São Paulo, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção do acórdão recorrido (Doc. 21).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O entendimento adotado no acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico quanto à indexação de benefício previdenciário à variação do salário mínimo e à manutenção da alíquota de contribuição previdenciária, razão pela qual não há que se cogitar da alegada ofensa aos artigos 5º, inciso XXXVI, 7º, inciso IV, 40, § 8º, e 201, § 4º, da Constituição da República. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados de ambas as Turmas desta Corte em hipóteses análogas à presente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.363.315-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30/05/2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.332.956-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCREVENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  (ARE 1.364.821-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30/03/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 



    2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    3. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 



    4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    6. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.360.016-AgR, Rel Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/08/2022)



    Na mesma linha de entendimento foram as decisões proferidas nos seguintes feitos: RE 1.365.492, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/03/2022 e RE 1.390.039, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08/07/2022.



    Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da CF), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente